Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de cumprimento individual de obrigação de pagar decorrente de v. acórdão proferido no autos do mandado de segurança coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS/DF, no qual foi concedida a segurança em favor de seus substituídos, para reestabelecer o critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995. Por despacho de Id 72695658, a União foi intimada para impugnar a execução no prazo de 30 dias, na forma do art. 535, caput, do CPC. Em petição de Id 74649305, anexada em 01/08/2025, a Advocacia-Geral da União declarou concordância, sem oposição, ao cumprimento do requerido, no montante atualizado de R$ 561.046,92, conforme PARECER TÉCNICO n. 00149/2025/SIJUD/DISEPUC/PGU/AGU, anexado em Id 74652710. Intimada, a exequente requereu, em petição de Id 76030382, a homologação do valor executado e a consequente expedição dos ofícios requisitórios, ciente da ausência de sucumbência (CPC, art. 85-§7o). Em decisão de Id 76130166, os valores constantes da planilha acostada à petição inicial foram homologados, determinando-se encaminhamento para expedição de precatório, conforme art. 535, §1o, I, do CPC. Em 13/10/2025, a União deu ciência da decisão, por petição de Id 77319037, sendo que no dia 17/10/2025, Id 77520554, requereu que antes da expedição do precatório se procedesse à intimação da parte exequente para manifestação sobre eventual litispendência e duplicidade de pagamento alegadamente constatada em pesquisa realizada por órgãos de auxílio da Procuradoria-Regional da União. Em despacho de Id 77352069, determinei a intimação da exequente que, por petição de Id 78086820, acompanhada de documentos, afirmou não existir a litispendência indicada pela União, tendo em vistas que os valores objeto do cumprimento de sentença se referem ao período de jan/2020 a fev/2025, sendo diverso daqueles que são objeto dos demais processos que tratam do tema quintos. Autos conclusos em 07/11/2025. É o relatório. Decido. A alegação de litispendência e eventual duplicidade de pagamento apresentada pela AGU, Id 77520554, não pode ser conhecida. Com efeito, na fase processual própria de impugnação, prevista no art. 535 do CPC, a União declarou concordância, sem oposição, à obrigação de pagar os valores apresentados, os quais foram homologados, conforme decisão de Id 76130166, que determinou o encaminhamento para expedição de precatório. Houve, portanto, preclusão lógica e consumativa das questões alegadas, sendo inviável a reabertura da já superada fase processual de impugnação, conforme previsto no art. 507 do CPC. De todo modo, cumpre assentar que a exequente esclareceu e demonstrou, em petição de Id 78086820, acompanhada de documentos, que a obrigação de pagar cujo valor foi homologado nestes autos é diversa das que são objeto dos demais processos relativos ao tema quintos. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do pedido da executada e DEFIRO o pedido da exequente, Id 78086820, para prosseguimento do feito na forma do art. 535, §3o, I, do CPC. Intimem-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR